Tribunal: TJDFT
Processo: 0740179-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE CONTA-CORRENTE USADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. ART. 833, IV DO CPC. MITIGAÇÃO POR PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DO STJ. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ACERCA DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. BLOQUEIO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE PERCENTUAL ESTIPULADO. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela recursal. Pleiteia a reforma da decisão com apreciação do colegiado para reformada decisão monocrática proferida. Perde o objeto o agravo interno que tem como objetivo a alteração de decisão quando o Colegiado apreciará o mérito do recurso. Agravo interno prejudicado.
2. O agravo de instrumento versa sobre a impossibilidade ou não de mitigação da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC, a fim de decidir sobre a manutenção ou liberação de bloqueio de valor depositado em conta-corrente usada para recebimento de salários.
2. A priori, a penhora de verba salarial é vedada conforme a regra do art. 833, IV, do CPC, com a exceção de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quanto às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não ocorre no caso concreto. Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções à impenhorabilidade de verba salarial na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor.
3. Nesse contexto, verifico que assiste parcial razão ao agravante em seu pleito pela impossibilidade de penhora integral dos valores de sua conta corrente. Presume-se a constrição impugnada poderia afetar sobremaneira a dignidade ou a sobrevivência própria e de sua família, haja vista ter alcançado 100% dos valores ali depositados.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.